Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708951-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARICIO NARDUCCI DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA contra a decisão de ID 188245522 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo executivo movido pelo agravante em desfavor de CARICIO NARDUCCI DA SILVA. O Juiz da origem indeferiu o pedido de requisição de informações ao CAGED e INSS, nos seguintes termos: (...) A requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor, carece de utilidade. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, de modo que não se presta para atestar a situação laboral de devedores. A ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não é destinada à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo estatístico vinculado aos postos de trabalho criados e ocupados. Sendo assim, indefiro a expedição de ofício ao INSS e CAGED. Retornem os autos ao prazo suspensivo (id. 185790108). (...) (ID-origem 188245522) Irresignada, a parte exequente interpõe Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, alega que a requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED é cabível e imprescindível ao exaurimento dos meios executivos. Narra que os valores penhorados por intermédio do BANCENJUD foram ínfimos, o que, segundo o agravante, permite inferir que o executado tem fonte de renda. Colaciona ementa do C. do Superior Tribunal de Justiça para reforçar seus argumentos. A parte recorrente diz que a consulta requerida objetiva obter informações acerca de vínculo empregatício do executado, qualificação da fonte pagadora e a concessão de benefício previdenciário. Faz menção a urgência da medida, pois, segundo a parte agravante, o executado está inadimplente há anos e usufruindo de valores que foram creditados sem cumprir obrigações legais e contratuais. Por fim, requer, em suma, a antecipação da tutela recursal para determinar que Juízo da origem realize pesquisa de vínculos empregatícios via CAGED e INSS, e, no mérito, a confirmação da tutela vindicada. Preparo regular (ID 56612796). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de requisição judicial de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o intuito de verificar a existência de vínculo trabalhista ou o recebimento de benefício previdenciário/social. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) visa permitir o acompanhamento e fiscalização de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como nortear as políticas públicas referentes ao emprego. Por sua vez, o Instituto Nacional de Seguro Social é a autarquia federal responsável por controlar o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), de modo que deve inscrever os trabalhadores formais como segurados no regime previdência social. De análise dos autos da origem, verifico que inúmeras diligências realizadas na origem restaram infrutíferas e não encontraram bens penhoráveis (IDs-origem 183811479, 183189341). Embora conste o bloqueio de valor nos SISBAJUD (ID 172263627, pág. 3), o montante encontrado foi ínfimo, de modo que não é possível inferir que o executado esteja trabalhando com vínculo empregatício formal. Com efeito, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a efetividade da requisição judicial de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Aliás, as consultas requeridas não seriam úteis, nem efetivas ao processo, pois são os cadastros em questão são meramente declaratórios e não viabilizariam a constrição judicial de bens ou valores. No mais, a parte agravante busca descobrir eventuais vínculos empregatícios ou o recebimento de benefício previdenciário pelo devedor pelas consultas requeridas. Contudo, convém lembrar que verbas alimentares decorrentes de vínculos empregatícios, como regra, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Nesse contexto, em cognição sumária, entendo que inviável expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, pois a eventual localização de vínculo empregatício ou de recebimento de benefício previdenciário/social não seria suficiente para autorizar a constrição judicial. Inclusive, nessa direção é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, representada pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) E AO INSS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente, a pretendida expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). INSS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO. 1 - Consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e INSS. Cadastro criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e outros programas sociais. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Ademais, não restou demonstrado que o interessado não possa obter a informação diretamente. 2 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. J (Acórdão 1777719, 07337377820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se). Desta feita, não vislumbro a probabilidade de direito para a concessão da antecipação da tutela recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para concessão do efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator